Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVE. QUEIMADURAS. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais (R$1.021,78), morais (R$6.000,00) e estéticos (R$5.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por incompetência absoluta e cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial; (ii) configuração de dano estético indenizável; (iii) adequação do valor fixado a título de dano moral; e (iv) comprovação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Preliminar de nulidade. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927).
5. A sentença criminal proferida nos autos no 0711156-57.2023.8.07.0004 reconheceu a autoria e a materialidade da lesão corporal de natural grave e da ameaça (CP, artigo 129, §1o, inciso I, e artigo 147, caput), restando incontroversos o fato e o nexo causal (CC, art. 935).
6. A agressão física sofrida pelo recorrido causou queimaduras de 1o e 2o graus no tórax, braço, antebraço e mão (ID 78290390, pág. 7), motivando o afastamento de suas atividades habituais pelo período de treze dias (ID 78290395 – págs. 8/11), além do laudo de exame de corpo de delito atestar a sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (ID 78290389). Por conseguinte, violada a integridade física do autor/recorrido, é legítimo o seu direito à reparação pelos danos morais.
7. Nos termos da Súmula 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Constatada a lesão corporal duradoura ou permanente, na forma de cicatriz nasal e manchas de queimaduras no tórax/abdômen, reconhece-se o dano estético passível de indenização. No mesmo sentido, destaca-se excerto de julgado do TJDFT : “a constatação de que as marcas são duradouras é suficiente para a configuração do dano estético, ainda que as cicatrizes não sejam permanentes” (Acórdão 2006176, 0710207-15.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025).
8. Os valores arbitrados, R$6.000,00 e R$5.000,00, para a indenização por danos morais e estéticos, respectivamente, guardam correspondência com a extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequados para representarem uma compensação ao autor/recorrido e, simultaneamente, um desestímulo à ré/recorrente. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Precedente: Acórdão 2059187, 0705274-95.2025.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.
9. Os comprovantes de despesas médicas e do reparo de vidro (IDs 78290395, 78290397, 78290398, 78290400, 78290401, 78290402, 78290406/78290408), diferente do alegado, comprovam os prejuízos materiais diretamente vinculados ao evento danoso, totalizando R$1.021,78, conforme reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CP, arts. 129, § 1o, I, e 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 387/STJ, TJDFT, Acórdão 2006176, 0710207-15.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2059187, 0705274-95.2025.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.